Tribunal: TJDFT
Processo: 0737037-11.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS SOCIETÁRIOS. DIREITO DE O SÓCIO OBTER INFORMAÇÕES. INTERESSE PROCESSUAL. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E TRANSPARÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido de exibição de documentos contábeis e societários, com fundamento no art. 487, I, do CPC.
2. A apelante alegou faltar interesse processual, sob o argumento de que os documentos exigidos já teriam sido entregues pela via extrajudicial, alguns seriam irrelevantes, excessivos ou não foram elaborados, e outros se referiam a período anterior à entrada do sócio na sociedade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Está em discussão se subsiste o interesse processual do sócio minoritário na exibição judicial de documentos societários. A parte ré alega que entregou parte deles pela via extrajudicial e que há irrelevância ou excesso dos documentos requeridos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O direito de acesso a informações contábeis e societárias é assegurado a todos os sócios, independentemente do percentual de sua participação, conforme os arts. 1.020 e 1.021 do CC.
5. A entrega parcial ou informal de documentos não afasta o direito à exibição judicial, especialmente se não há prova inequívoca da entrega extrajudicial.
6. A resistência da parte ré em apresentar os documentos reforça a necessidade da tutela jurisdicional.
7. A alegação de que os documentos seriam irrelevantes, excessivos ou sigilosos não se sustenta, pois se trata de documentação padrão, essencial à fiscalização da gestão e à tomada de decisões.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação desprovida. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. O sócio tem direito de acesso a documentos contábeis e societários, independentemente do percentual de participação ou da data de ingresso na sociedade. 2. A ausência de prova inequívoca da entrega extrajudicial dos documentos justifica a exibição judicial. 3. A exibição de documentos a sócio não configura violação de sigilo empresarial."
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.020 e 1.021.